Tribunal: TJMT
Processo: 1005196-58.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005196-58.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), DMS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 13.669.118/0001-59 (EMBARGANTE), Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita (AGRAVADO), SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGADA DESISTENCIA NA AÇÃO DE ORIGEM -
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICADA A ANALISE DOS ACLARATÓRIOS E AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Reconhecida a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem, os embargos de declaração decorrentes restam prejudicados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por DMS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME (ID Num. 845035), contra decisão de Num. 740918, proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que, indeferiu o pedido liminar recursal que visava recolhimento do ICMS pelo Regime de Apuração e Recolhimento Mensal, ao invés do Regime Estimativa Simplificado.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração ao ID Num.914516 e 914526, pugnando o desprovimento total do recurso.

Em seguida protocolizou as contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (ID Num. 1021082 e 1021084) requerendo a manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Os recursos de Embargos de Declaração e Agravo de Instrumento devem ser reconhecidos como prejudicados.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais (Mandado de Segurança) foram sentenciados em 07/10/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“
Desta feita, inexistindo óbices ao deferimento do pedido formulado, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO e decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Eduardo Calmon de Almeida Cezar

Juiz de Direito”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do Recurso de Agravo de Instrumento.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, por homologação do pedido de desistência da ação mandamental realizado pela parte impetrante/agravante/embargante, torna-se juridicamente impossível a apreciação ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Reconhecida a perda do objeto do julgamento do agravo de instrumento, a análise dos embargos de declaração igualmente resta prejudicada.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DO OBJETO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADA ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reconhecida a perda do objeto no julgamento do agravo de instrumento no 70082470303, diante do resultado do julgamento do agravo de instrumento no 70082147091, os embargos de declaração daí decorrentes restam prejudicados. DECLARARAM PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”
(TJ-RS - EMBDECCV: 70083682120 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)

Ante o exposto, voto por declarar prejudicados os embargos de declaração, diante da perda do objeto do agravo de instrumento, e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS
(Art.932, III, CPC). Transcorrido o prazo recursal arquivem-se com as cautelas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020